Tribunal: TJMT
Processo: 1008450-59.2021.8.11.0045
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008450-59.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA DOS SANTOS LOPES - CPF: 097.382.097-73 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0448-09 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008450-59.2021.811.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Parte Recorrente:
PATRICIA DOS SANTOS LOPES

Parte Recorrida:
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 199

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE REVENDA – LISTISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – TEORIA DA CAUSA MADURA -
POSSIBILIDADE E JULGAMENTO DO MÉRITO – PREVISÃO DO ART. 1.013, §3º DO CPC -
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS

– INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º do CPC, há litispendência quando se repete a ação que está em curso, cuja identidade se verifica quando os processos possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não é a situação destes autos.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que restou configurada a litispendência destes autos com aquele de n. 1008448-89.2021.811.0045.

A recorrente defende a reforma da sentença sob a alegação de que não há litispendências entre as referidas ações, uma vez que se está diante de discussão de débitos oriundos de contratos diferentes, não possuindo, portanto, a mesma causa de pedir.

Já no mérito, pede que seja declarada a inexistência do débito no valor de R$ 79,76 (setenta e nove reais e setenta e seis centavos), levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia, e que a demandada seja condenada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões no id. 134927167 por meio das quais a demandada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De acordo com o art. 337, §3º do CPC, há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Já o § 2º prevê que “
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Da análise destes autos e daquele de n. 1008448-89.2021.811.0045, em trâmite também no Juizado Especial Cível da Comarca de Luvas do Rio Verde, observa-se que ambos não possuem causa de pedir e pedidos idênticos, como bem demonstrado pela recorrente em suas razões recursais.

Isso porque, embora tenham como objetivo a declaração de inexistência de débito e a correspondente condenação por danos morais pela inserção indevida em órgãos de restrição ao crédito, nestes autos se discute acerca da ilegitimidade da cobrança referente à suposta obrigação com vencimento em 01/02/2021, e a dívida do processo informado acima possui vencimento em 04/01/2021.

Portanto, ainda que se refiram ao mesmo contrato, o que não é possível concluir pelos documentos juntados aos autos, não se está de diante da propalada litispendência, já que se referem a períodos distintos.

Em verdade, o caso destes autos é de verdadeiro fatiamento de demanda pela parte autora, ora recorrente, e não de litispendência, como assim entendeu o juízo
a quo
.

Desse modo, resta mais do que evidente que não há identidade entre a causa de pedir e pedidos dos mencionados processos, de modo que é o caso de afastar a litispendência reconhecida pelo juízo de origem.

Superado esse ponto, vê-se que o presente processo seguiu todas as formalidades procedimentais previstas na Lei n. 9.099/95, com a realização de audiência de conciliação e apresentação de defesa pela ré.

Além disso, como a questão controvertida se resume essencialmente a matéria de direito, cujas provas produzidas são suficientes para a formação do convencimento deste julgador, com a devida observância do contraditório e ampla defesa, este feito encontra-se apto para receber julgamento meritório, o que passo a fazê-lo, conforme previsão contida no art. 1.013, §3º, do CPC. (Nesse sentido, vide também REsp n. 1.845.754/ES).

Quanto ao mérito, como já dito acima, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da autora/consumidora no rol dos maus pagadores, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Dos autos se vê que a requerida não apresentou nenhuma prova capaz de atestar a existência de vínculo jurídico entre as partes, tendo se limitado a defender a legalidade da cobrança e do ato de inscrever os dados da consumidora nos organismos de restrição ao crédito.

Assim, diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência de débito entre os litigantes.

Sobre os danos morais, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é a hipótese em análise.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto mais adequada ao caso concreto, mormente porque a parte autora promoveu verdadeiro fatiamento de ações, e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para:

1-

Declarar
a inexistência do débito em nome da parte autora discutido nestes autos e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva do apontamento dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desta decisão;

2-

Condenar
a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022